Tribunal: TJPA
Processo: 0021853-93.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021853-64.2008.8.14.0301
APELANTE: MARIA SALOME FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. SERVENTE DA FUNDAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PERCEBIDO NO PERCENTUAL DE 10%. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA APELANTE. GRATIFICAÇÃO DE RICO DE VIDA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade. Verifica-se que a apelante atacou minimamente os fundamentos da sentença guerreada ao aduzir a majoração do percentual do adicional de insalubridade, bem como pugnar pelo recebimento da gratificação de risco de vida, razão pela qual rejeito a preliminar.

II- A Apelante é servidora da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, exercendo o cargo de servente, já percebendo o adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento).

III- A legislação que rege a matéria prevê a necessidade de realização de pericia técnica a fim de auferir o percentual de pagamento do referido adicional.

IV- O laudo pericial acostado aos autos pelo HEMOPA atesta que a atividade desenvolvida pela apelante se caracteriza como insalubridade grau médio, fazendo jus ao percentual de 10% (dez por cento), mesmo percentual já percebido pela autora.

V- No que tange ao pedido de gratificação de risco de vida, havendo vedação legal à acumulação dos adicionais, consoante art. 129, parágrafo único, da Lei nº 5.810/94 e, como a apelante já recebe adicional de insalubridade, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida na íntegra. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA SALOME FERREIRA DOS SANTOS
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo M.M Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, ajuizada em face do
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que trabalha para o requerido desde 1986, no cargo de servente, porém nunca recebeu o adicional de insalubridade corretamente, sendo-lhe pago percentual variável que gira em torno de 10% (dez) por cento do seu salário-base, assim como também não recebeu o valor correspondente ao descanso intrajornada.

O processo seguiu regular tramitação até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 2245047):

“(...)
Dessa forma, em face da ausência de previsão legal e com amparo em remansosa jurisprudência, é imperioso o não acolhimento dos pleitos da Autora.

III- Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo IMPROCEDENTES os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de

justiça gratuita deferido à fl. 29, na forma do art. 98, §38, do Código de Processo Civil.
(...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 2245048) aduz que sempre trabalhou junto a hospitais que atendem pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, pronto socorro, centros de referencia em AIDS, dentre outros, sempre no auxilio direto a pacientes de risco, razão pela qual entende ser devido o recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 50% (cinqüenta) por cento sobre seus vencimentos, nos termos do art. 1º, da Lei nº 5.650/91 ou, ao menos de 40% (quarenta) por cento, conforme o anexo 14 da NR-15.

Argui que com o advento da Lei nº 5.773/93, que acrescentou ao art. 1º da Lei 5.539/89 o inciso IV, passou a ter direito ao recebimento da gratificação de risco de vida no percentual de 50% (cinqüenta) por cento do seu vencimento base.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso e condenar o apelado ao pagamento do adicional de insalubridade e da gratificação de risco de vida, conforme pedidos formulados na inicial.

O Hemopa apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 2245051).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2260545).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 2283360).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do inconformismo da autora/apelante face à sentença
a quo
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial de recebimento de percentual maior do adicional de insalubridade bem como de gratificação de risco de vida.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada, em sede de contrarrazões, aduz violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a Apelante não impugnou especificamente os argumentos deduzidos na sentença, limitando-se em repetir os expostos com a inicial.

Entretanto, em que pese haver de fato a repetição da tese da inicial, verifica-se que a Apelante atacou, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença ao aduzir que possui direito ao adicional de insalubridade no percentual de 50% do vencimento base, além de fazer a gratificação de risco de vida.

Assim,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Adentrando no mérito, a controvérsia consiste no direito ou não da apelante à percepção do adicional de insalubridade em percentual maior do ora percebido, bem como ao recebimento da gratificação de risco de vida.

A apelante sustenta que trabalha para a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA desde 1986, no cargo de servente, porém nunca recebeu o adicional de insalubridade no percentual correto, além de não receber a gratificação de risco de vida a que entende fazer jus.

Pois bem.

À princípio, o adicional de insalubridade foi assegurado aos servidores públicos civis, pela Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, que em seu artigo 31, inciso XVI, disciplinava:

“Art. 31. O Estado do Pará e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XVI – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; (...)”

A seguir, a remuneração para o adicional de insalubridade previsto na Constituição Estadual, foi estabelecida de acordo com o artigo 1º da lei n.º 5.650, de 24/01/1991, nos seguintes termos:

“Art. 1° - Ao servidor público que exerce atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, será concedido adicional de remuneração, no valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.”

A Lei n.º 5.810, de 24/01/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, em seu artigo 129, prevê:

“Art. 129 - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.”

Posteriormente, o Decreto Estadual n.º 2.485 de 22/04/1994, disciplinou a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art. 129 da lei nº 5.810/94, conforme se vê da transcrição do seu artigo 1º, inciso I, a seguir:

“(...) CONSIDERANDO o disposto no art. 129 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Pará.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.270/91 (D.O.U de 19.12.91), artigo 12, que disciplina a matéria quanto aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

DECRETA:

Art. 1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o
adicional de insalubridade
será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.”

Por fim, a matéria foi regulada pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que altera os artigos do Decreto n.º 2.485 de 22.04.1994, nos seguintes termos:

“Art. 1º - Os incisos I, II e o parágrafo único do art. 1º do Decreto n.º 2.485, de 22 de abril de 1994, passam a vigorar a seguinte redação:

'Art. 1º.................

I – o adicional de insalubridade será calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do art. 2° deste Decreto;

II – o adicional de periculosidade será de 10% (dez por cento), calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.

Parágrafo único. A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10% (dez por cento), calculada sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.'

Art. 2º O parágrafo único do art. 2° do Decreto n° 2.485, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 2° ........................

Parágrafo único. A inspeção de que trata o “caput” deste artigo será realizada pela Secretaria Executiva de Estado de Administração – SEAD, por intermédio de profissionais das áreas de Saúde Ocupacional e de Segurança do Trabalho, cujo laudo emitido será o documento hábil para a concessão ou não do adicional previsto no art. 129 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994.'

Assim, a Lei n.º 5.650/1991, foi
revogada
pela Lei Estadual n.º 5.810 de 1994, ao determinar que o referido adicional de insalubridade seria devido na forma prevista em lei federal, ensejando com que a matéria fosse regulada por meio do Decreto Estadual n.º 2.485 de 22/04/1994, que faz referência à Lei Federal nº 8.270/91 (D.O.U de 19.12.91), bem como do Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, transcritos ao norte.

Dispõe o art.2º, §1º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

“Art.2º. Não se destinando à vigência temporária, a Lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A Lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a Lei anterior.”

Assim sendo, levando em consideração a determinação da Lei Estadual n.º 5.810 de 1994, constata-se que a matéria acerca da concessão do adicional de insalubridade foi regulada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/1994, considerando a Lei Federal nº 8.270/91, publicada no D.O.U de 19.12.91, com posterior alteração de seus artigos pelo Decreto Estadual n.º 2.538/2006.

Nesse diapasão,
as disposições legais são claras no sentido de exigir laudo pericial realizado por comissão permanente composta por médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho. Veja-se:

“Art.1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais: I . o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

Art.2º - Os adicionais previstos no artigo anterior só poderão ser pagos após prévia inspeção que comprove a realização de atividades sob condições insalubres ou Perigosas.

Parágrafo Único. A inspeção será feita por comissão permanente, a ser constituída por médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho, da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA e da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social - SETEPS, respectivamente, cujo laudo emitido será o documento hábil para concessão, ou não do adicional previsto no artigo 129 da Lei nº5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é farto no sentido de que para o deferimento ou não do adicional de insalubridade é necessária a realização de perícia técnica.

Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO HABILITADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Cabe ao recorrente apresentar nas razões do Recurso Especial a exposição precisa do modo como o Tribunal de origem teria contrariado dispositivos legais indicados, sob pena de não conhecimento do Apelo.

2.

Os Servidores Públicos Estaduais que exerçam suas atividades expostos a agentes nocivos fazem jus ao adicional de insalubridade, quando as condições insalubres descritas no art. 195 da CLT c/c NR 15 sejam devidamente comprovadas por laudo pericial realizado por profissionais com habilitação junto ao Ministério do Trabalho.

3
.

Na hipótese, a pretensão recursal ampara-se no fato de que a parte recorrida não apresentou laudo pericial elaborado por perito oficial registrado no Ministério do Trabalho, essencial à comprovação da ocorrência de insalubridade no local periciado e do desempenho de atividade enquadrada como insalubre. Todavia, a controvérsia foi dirimida a partir de premissas fático-probatórias do caso concreto, especialmente a validade da perícia realizada por perito médico, devidamente registrado no Ministério do Trabalho, cujo laudo elaborado cumpriu as determinações essenciais para a comprovação de que a parte recorrida exerceu suas atividades sujeita à agentes nocivos, sendo inviável tal discussão na via eleita.

Precedente:

AgRg no AREsp. 505.842/RO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.06.2015.

4.

Agravo Regimental do ESTADO DE RONDÔNIA a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 495.502/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 01/12/2015)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O servidor é titular do cargo de agente fiscal estadual agropecuário desde o ano de 2004 e diz que sempre trabalhou em ambientes insalubres.

2. O apelado trouxe à fl. 43 a portaria n.º 83/2011 que concede o adicional de insalubridade no grau médio a servidora Gerli Machado Galeão, e à fl. 44, a portaria n.º 4544/2011 que concede o mesmo adicional ao servidor Fábio Rogério Reis de Lima, ambos titulares do cargo de agente fiscal agropecuário junto a ADEPARÁ.

3.
O pressuposto do adicional de insalubridade é a caracterização técnica dos fundamentos fáticos que justifiquem a atribuição do plus remuneratório com o fito de compensar justamente as condições especiais de exercício do cargo.

4. O Decreto Estadual nº 2.485/1994 disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art.129 da lei nº 5.810/94.

5. A jurisprudência é farta no sentido de que é imprescindível a realização de perícia para o deferimento ou não do adicional de insalubridade.

6. Não havendo nos autos prova de que foi realizado perícia no local de trabalho do recorrido, a medida que se impõe é a reforma da sentença vergastada
.

7. Recurso conhecido e provido.

(2016.02381217-71, 161.096, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. APELO PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2016.01521456-27, 158.451, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-25)

Nessa esteira, compulsando os autos constata-se que o HEMOPA acostou aos autos o laudo pericial realizado pela Secretaria Especial de Estado de Proteção Social em conjunto com a Secretaria Executiva do Trabalho e Promoção Social (ID 2245043 – Pág. 14), cuja conclusão atesta que as atividades desenvolvidas pelos serventes são caracterizadas como insalubridade grau médio,
in verbis
:

“A NR-15 da portaria n° 3214 de 08/06/78, em seus anexos 14 (agentes biológicos) determina que fazem jus ao adicional de insalubridade de grau médio, os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes e

material infecto-contagiantes em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios e outros destinados aos cuidados da saúde humana. A insalubridade neste caso se aplica tão somente ao pessoal que mantém contato com pacientes, bem como manuseiam dejetos desses pacientes, não previamente esterilizados. Face o exposto, fica caracterizada
insalubridade de grau médio
a todas as atividades desenvolvidas nos seguintes setores: Lavanderia, Divisão de transporte, Divisão de manutenção, Contas médicas,
Serventes
e Almoxarifado. Quanto a demais atividades, desenvolvidas no HEMOPA não são consideradas insalubres ou perigosas nos termos da legislação vigente (NR 15).” [grifei]

Sendo assim, diante da conclusão do laudo pericial exigido pela legislação que rege a matéria, conclui-se que o inconformismo da ora apelante não merece prosperar, haja vista que o adicional de insalubridade vem sendo devidamente pago no percentual correto.

No que tange ao pedido de recebimento de gratificação de risco de vida, esta também não merece guarida, em razão da
impossibilidade de acumulação de adicionais que contenham a mesma base como fundamento para seu pagamento.

Sobre o tema, os artigos 128 e 129 da Lei 5.810/1994 do Regime Jurídico Único, estabelecem o pagamento de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas, senão vejamos:

Art. 128. Ao servidor serão concedidos adicionais:

I
-
pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas
;

(...)

Art. 129
. O adicional pelo exercício de atividades penosas insalubres ou perigosos será devido na forma prevista em lei federal.

Parágrafo único.
Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas
são inacumuláveis
e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento
. (grifo nosso)

Por sua vez, a Lei 5.840/94, que estabelece as regras do plano de carreira dos servidores do HEMOPA, prevê que:

Art. 5º. O Quadro de Pessoal do HEMOPA é constituído dos cargos de provimento efetivo, provimento em comissão e de funções gratificadas, conforme os Anexos II e III desta Lei.

Art 6º.
Aos servidores da Fundação HEMOPA serão regidos pelo Regime Jurídico Único ou instituído para Administração para Administração Pública Estadual.
(Grifo nosso)

Desta feita, verifica-se que a Apelante está submetida às leis retromencionadas, sendo que, no
caso em exame, já percebe o adicional de insalubridade.

Impende destacar o disposto nos artigos 1º da Lei n° 5.539/89, com a alteração decorrente da a Lei nº 5.773/93, que acrescentou o inciso IV ao dispositivo em comento,
in verbis
:

Art. 1º -
Fica instituída gratificação pela execução do trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais
:

I - Ocupante de cargos pertencentes à categorias funcionais do grupo Polícia Civil, Código GEP - PC - 700;

II - Lotados na Superintendência do Sistema Penal desde que, efetivamente, exerçam suas atividades no interior dos estabelecimentos penais e lidem diretamente em rotina permanente de trabalho, com internos;

III - Com atividade nas unidades psiquiátricas do Estado.

IV -
Que desenvolvem atividades nas URES AIDS da Saúde Pública,
ou que trabalhem diretamente com coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV.
(Grifo nosso)

Vale ressaltar que a proibição de acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, neles incluído o risco de vida, incide apenas nas hipóteses em que o mesmo fato caracteriza a simultaneidade da situação, como é o caso ora em analise.

Assim, havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94 e, demonstrada a percepção do adicional de insalubridade pela Apelante, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS. INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE MAURÍCIO CARDOSO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
INSALUBRIDADE E RISCO DE VIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. O recorrido está efetuando o pagamento das gratificações de insalubridade e risco de vida em conformidade com o art. 107, § 1º, da Lei Estadual nº 10.098/94, que veda, expressamente, a cumulação de insalubridade com periculosidade. É consabido que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores. Destarte, não há base legal que autorize o pagamento do adicional de insalubridade de forma cumulada com a gratificação de risco de vida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007719909, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 29/08/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007719909 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 29/08/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2018) – Grifo nosso

AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. GUARDA MUNICIPAL.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A gratificação RETP já é paga pelas condições precárias de segurança, de modo que a percepção de adicional de periculosidade insalubridade implicaria em "bis in idem", o que é vedado, nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal
. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP 10193329520168260576 SP 1019332-95.2016.8.26.0576, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 07/11/2017, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2017) – Grifo nosso

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Maria Salome Ferreira dos Santos, devendo a sentença de 1º grau ser mantida na sua integralidade, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 01 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/03/2021